Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6o, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIMINAR RATIFICADA. PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos de convicção que embasassem a sua decisão. Além disso, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, não foram comprovadas, fazendo-se suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.
Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013680-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), FABIO WALTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 851.200.572-68 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
.
ACOLHIMENTO
.

VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6
o
, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

LIMINAR RATIFICADA
.
PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro
grau não apresentou elementos de convicção que embasassem a sua decisão. Além disso, a periculosidade do
paciente
e a gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por
ele,
não
foram comprovadas, fazendo-se
suficiente
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 3
19 do Código de Processo Penal.

Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Diego Pereira de Igreja
, em favor de
Fabio
Walthman
de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da Comarca de
Nova Mutum
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1
8
de
maio
do corrente ano,

tendo sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002366-11.2024.8.11.0086, em decorrência da s
uposta prática do crime de tráfico de drogas
(art.
33, caput,
da Lei n.
11.323/06
).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, utilizando fundamentos genéricos acerca da gravidade abstrata do crime; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o
periculum
libertatis
.

Assevera que o paciente tem bons antecedentes e residência fixa, motivo pelo qual, na sua concepção, sua prisão cautelar não se justifica, especialmente porque não foi analisada a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição d
e alvará de soltura em seu favor
,
ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em sua menor extensão
,
pelo Desembargador
Marcos Machado
, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das razões
que estão
no ID
215426695
.

Facultadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
215505192
, no qual
informou
que a decisão liminar foi cumprida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se no parecer visto no ID
216898174
, pela
prejudicialidade
desta ação mandamental
, ao
argumento
de que “
Nas informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora há informação de que já houve a expedição de alvará de soltura do paciente, logo o presente remédio constitucional perde seu objeto, devendo ser extinto sem resolução de mérito
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como também que não ficaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que
tem razão o impetrante.

Isso porque, realmente, os argumentos apresentados pela judicante de primeira instância, são genéricos e desproporcionais com relação ao paciente,
não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da sua prisão cautelar, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária
de
primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]
Em relação à necessidade ou não do custodiado permanecer preso, passo a análise.

Compulsando os autos, verifica-se presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP ante a
contastação
de que o custodiado foi apreendido com espécie de droga que sequer ele mencionou que faz uso quando questionado sobre o uso de droga, além disso, apesar da pequena quantidade droga apreendida,
sabese
que atualmente a traficância dessa é realizada em pequenas porções. Assim, ainda que não seja possível a análise mais aprofundada do mérito, tem-se que a descrição da conduta do investigado é compatível com o crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, verifica-se que os indícios, ainda que em fase perfunctória indicam que nesse momento é necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de modo que entendo não serem suficientes a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de
FABIO WALTHMAN DE OLIVEIRA
em prisão preventiva. [...].
(ID 215314176, p. 71).
Negrito no original

Do pronunciamento judicial acima transcrito, infere-se que
a sua prolatora

justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão
da gravidade abstrata do crime de tráfico de entorpecentes, em tese, praticado
por ele
. Todavia,
deixo
u
de indicar
, como era de sua obrigação,
qualquer
elemento concreto que demonstrasse a existência do
periculum
libertatis
.

Além disso, cumpre asseverar que os fatos imputados ao paciente não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, o que também afasta a necessidade da medida extrema
; inexistindo, também,
existem nestes autos
elementos que demonstrem que
ele
é contumaz na prática delitiva, tampouco que
integra organização criminosa.

Em relação ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:
“
De todo modo, eventualmente elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organizações criminosas ou de dedicação ao crime, como sinalizam arestos relevantes para aferir a proporcionalidade e
razoabilidade da medida extrema
”
.

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 778.077/PR, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.11.2022,
DJe
de 28.11.2022).

Resta, pois, claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

De outro viés, e
mbora
a magistrada não tenha apresentado elementos consistentes que justificassem a custódia cautelar
do paciente
, o crime de tráfico de drogas tem relativa gravidade concreta e a quantidade
apreendia
,
conq
u
anto
não
extremante
elevada, também não é irrelevante, é imperiosa a manutenção das medidas cautelares aplicadas
àquele
em decorrência da decisão liminar, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

A propósito,
no que diz respeito ao assunto,
o Superior Tribunal de Justiça já entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa. [...]
”

(
Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022,
DJe
de 25.11.2022).

Ressalte-se
, ainda nesse diapasão,
que, a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas ao final, ou mesmo que a liminar seja revogada, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso do paciente ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado
;
e
,
a ordem pública, de outro lado, impositiva a adoção das medidas cautela
res descritas no
art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais co
ndições, por parte do paciente.

Portanto, com fundamento nos art. art. 319 c/c art. 321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, deve
m
ser mantida
s
pelo paciente
as seguintes restrições
:

“
1
)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades
;

2
)
proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial
;

3
)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de
e
ndereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo
singular

.
”

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Fabio
Walthman
de Oliveira
; via de consequência,
concedo
a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de
lhe
conceder liberdade provisóri
a
, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024